Tribunal: TJBA
Processo: 8176475-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176475-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA SANTOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAICON DE SOUZA E SOUZA, ALESSANDRA BARRETO CARVALHO, MARIANGELA LEAL ESPINHEIRA, DANIELLE MASCARENHAS LEAL, NATHALIA PIMENTEL DE SA DOS SANTOS

APELADO: ANCLA COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIELLE MASCARENHAS LEAL, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, NATHALIA PIMENTEL DE SA DOS SANTOS, ALESSANDRA BARRETO CARVALHO, MAICON DE SOUZA E SOUZA, MARIANGELA LEAL ESPINHEIRA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. “GOLPE DA FALSA VENDA” COMETIDO VIA REDE SOCIAL. CONDENAÇÃO DE PESSOA FÍSICA QUE NÃO INTEGRA POLO PASSIVO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. ANULAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE À CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE PLEITEIA RESPONSABILIZAÇÃO DAS ACIONADAS PELA FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por LUCIANA SANTOS DE SOUZA (autora), ANCLA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA e ANDREA MARIA CAMPOS GARRIDO (rés), contra sentença que, em ação de reparação de danos, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa ANCLA, julgou improcedente o pedido em relação à HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., e condenou Andrea Garrido, pessoa física, ao pagamento de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da condenação de pessoa física não integrante formalmente da lide, bem como a responsabilidade das rés ANCLA e HIPERCARD pela fraude sofrida pela autora, supostamente cometida por terceiros via rede social.

III. Razões de decidir
3. A apelante Andrea Maria Campos Garrido não figurou no polo passivo da ação, tampouco foi regularmente citada, o que torna nula a condenação imposta, por afronta ao devido processo legal e ao princípio da congruência.
4. A responsabilidade da empresa ANCLA foi corretamente afastada, diante da caracterização do fortuito externo — fraude praticada por terceiro em rede social sem prova de conivência ou negligência da empresa.
5. A responsabilidade da instituição financeira HIPERCARD também foi afastada, por se tratar de evento fora do risco típico da atividade bancária, decorrente de indução da consumidora ao erro por terceiro fraudador.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso da parte ré provido para anular a condenação de Andrea Garrido e excluí-la da lide; recurso da parte autora desprovido.
Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que condena pessoa física não incluída no polo passivo da ação, por ausência de citação válida. 2. A utilização indevida de marca empresarial por terceiro fraudador em rede social caracteriza fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe externo praticado por terceiro, fora do âmbito de sua atividade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
8176475-79.2022.8.05.0001
, oriundas da 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
LUCIANA SANTOS DE SOUZA , ANCLA COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA E ANDREA MARIA CAMPOS GARRIDO
e parte apelada
LUCIANA SANTOS DE SOUZA , ANCLA COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA, ANDREA MARIA CAMPOS GARRIDO E
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA